Tribunal: TJPA
Processo: 0804784-93.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10999 - Conversão em Agravo Retido
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804784-93.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICILIO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETENCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Versando a matéria sobre direito consumerista, a regra de competência territorial será absoluta, em detrimento da competência territorial relativa.

2. Recurso desprovido à unanimidade

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804784-93.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEM S.A

ADVOGADO:

JULIANA FRANCO MARQUES – OAB 15.504

ADVOGADO: STENIA RAQUEL ALVES DE MELO – OAB 24.647-A

AGRAVADO: FRANCISCO MACHADO

ADVOGADO:

JOAO VELOSO DE CARVALHO – OAB 13.661

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEM S.A
, objetivando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
que declinou de ofício a competência para processar e julgar o feito no foro de domicílio do réu
, nos autos
da
Ação
de busca e Apreensão (proc. nº 0021386-07.2014.8.14.0301) proposta em face de
FRANCISCO MACHADO
.

Em breve histórico, nas razões de Id 701913, narra o Agravante que aforou ação de busca e apreensão em 29.05.2014, cuja a primeira intimação tendo ocorrido aos 30.07.
2014,
e que a Agravada, teria ingressado com Ação Revisional em face de Rodobens Automóveis (proc. nº 0002511-61.2015.8.14.0021) em data de 30.04.
2015
, com despacho inicial em 02.07.2015.
Estes fatos teriam levado o Juízo singular ao entendimento da existência de conexão entre as ações.

No mérito, sustém o Agravante, sobre a inexistência de conexão entre as ações,
em vista da instituição financeira não integrar o polo passivo da Ação Revisional
, e por entender que houve inicialmente a distribuição do processo com decisão na Ação de Busca e Apreensão,
impossibilitando reconhecer de oficio a incompetência relativa,
nos termos do art. 64, §1º do CPC. Finaliza pugnando por concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos (IDs. 701915 a 701949).

O feito foi distribuído a relatoria do E. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro em 19.06.2018.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito em período de férias desta magistrada.

(ID 951847).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo
, houve requisição de informações ao juízo agravado e intimação do agravado, para oferecer contrarrazões ao recurso. (ID 1026415)

O agravado, mesmo possuindo advogado habilitado nos autos, deixou de oferecer contrarrazões.

As Informações não foram prestadas pelo juízo a quo (ID 1262348).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, apresentado pois, dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

A controvérsia a ser definida nesta instância revisora consiste na análise sobre a presença dos requisitos necessários para a manutenção da decisão agravada, que declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao Distrito de Icoaraci/Pa, local em que o requerido possui domicilio.

Adianto não assistir razão ao agravante, pois,

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que, “
em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor
”
(
AgRg no CC 127.626/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013
). Nesse mesmo sentido:
AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015
.

Na espécie, incide o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, se trata de competência absoluta do foro onde o devedor possui domicilio.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita a priori, cabendo à Constituição Federal e, em última instância, à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, sendo vedado o afastamento das mesmas por convenção das partes e impondo que a competência seja absoluta
. 3. Em se tratando de relação consumerista, a competência territorial é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juiz, sendo inaplicável o enunciado n. 33 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante. (
Acórdão 1220651
, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR FINAL DO CRÉDITO FOMENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. PROCESSAMENTO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. 1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o § 3º do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa
. 2. Emergindo da opção de foro manifestada pela fornecedora, que aviara a pretensão no foro do local elegido em contrato de adesão, que não coincide com o foro do domicílio do consumidor, a constatação de que traduz nítido prejuízo para o consumidor aderente, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, a disposição deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo
. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime. (
Acórdão 1216203
, 07168549520198070000, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. - Pode o juiz, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.058064-7/000, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 10/12/2019)

Dessa forma, indene de dúvidas, a tese do agravante, não merece provimento, neste ponto, vez que a decisão agravada visa homenagear o acesso do consumidor em juízo. Principalmente, por ter o Agravado demonstrado que, atualmente possui domicilio, em local diverso daquele celebrado no contrato entre as partes, o que foi observado pelo juízo de origem.

Em observância ao disposto no artigo 78 do CPC, determino seja riscado dos autos, o adjetivo pejorativo – Beócia (ID 701913 –PAG. 5, 3º parágrafo), utilizado pelo agravante ao se referir à decisão agravada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
MANTENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE ICOARACI/PA, PARA JULGAMENTO DO FEITO. E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 78 DO CPC, DETERMINO SEJA RISCADO DOS AUTOS A EXPRESSÃO PEJORATIVA UTILIZADA PELO AGRAVANTE
AO SE REFERIR À DECISÃO DE 1°GRAU AGRAVO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020